Tribunal: TCU
Processo: 029.406/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde, inicialmente em desfavor do Município de Cururupu/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde (FNS/MS) , inicialmente em desfavor do município de Cururupu/MA, de José Carlos de Almeida Júnior, de Marcus Vinicius de Sousa Peixoto, de Suziana Sebastiana Farias Fonseca, de Carlos Augusto Miranda, de Rita de Cássia Miranda Almeida, de Gabrielle Vieira Soares e de João Ribeiro de Araújo Neto, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, pela União, por meio do FNS/MS, no período de 1o/1/2012 a 30/4/2013, na modalidade fundo a fundo., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara/Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis José Carlos de Almeida Júnior, Marcus Vinicius de Sousa Peixoto, Carlos Augusto Miranda e Rita de Cássia Miranda Almeida, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher, parcialmente, as alegações de defesa apresentadas pelo responsável o Município de Cururupu/MA; 9.3. excluir da relação processual Suziana Sebastiana Farias Fonseca, Gabrielle Vieira Soares e Joao Ribeiro de Araujo Neto; 9.4. julgar regulares, com ressalva, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 208 do Regimento Interno do TCU, as contas do município de Cururupu/MA, dando-lhe quitação; 9.5. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis José Carlos de Almeida Júnior, Marcus Vinicius de Sousa Peixoto, Carlos Augusto Miranda e Rita de Cássia Miranda Almeida, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados aos responsáveis José Carlos de Almeida Júnior e Rita de Cássia Miranda Almeida, em solidariedade: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/1/2012 15.270,55 13/1/2012 3.000,00 13/1/2012 12.500,00 27/1/2012 5.638,60 9/2/2012 2.233,00 15/2/2012 3.000,00 27/2/2012 3.500,00 9/3/2012 11.884,00 9/3/2012 300,00 9/3/2012 5.968,33 13/3/2012 10.355,85 15/3/2012 150,00 15/3/2012 1.800,00 19/3/2012 200,00 21/3/2012 172,25 21/3/2012 6.027,74 22/3/2012 21,80 23/3/2012 200,00 23/3/2012 200,00 29/3/2012 2.866,80 30/3/2012 8.400,00 3/4/2012 12.800,00 4/4/2012 900,00 8/4/2012 200,00 8/4/2012 200,00 11/4/2012 3.855,06 11/4/2012 2.846,80 11/4/2012 11.310,00 11/4/2012 734,81 18/4/2012 140,00 23/4/2012 200,00 4/5/2012 200,00 4/5/2012 200,00 4/5/2012 300,00 4/5/2012 150,00 4/5/2012 200,00 5/5/2012 4.009,06 7/5/2012 150,00 8/5/2012 7.100,00 8/5/2012 200,00 11/5/2012 562,07 11/5/2012 30.037,14 23/5/2012 200,00 23/5/2012 3.720,00 29/5/2012 2.000,00 4/6/2012 4.188,80 4/6/2012 562,07 6/6/2012 16.000,00 11/6/2012 2.798,40 21/6/2012 15.645,77 21/6/2012 1.740,00 26/6/2012 3.720,00 6/7/2012 7.260,26 Débitos relacionados aos responsáveis José Carlos de Almeida Júnior e Marcus Vinicius de Sousa Peixoto, em solidariedade: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/1/2013 540,00 4/1/2013 600,00 4/1/2013 200,00 4/1/2013 400,00 8/1/2013 6.000,00 8/1/2013 200,00 9/1/2013 45,00 9/1/2013 855,00 10/1/2013 200,00 11/1/2013 150,00 11/1/2013 150,00 15/1/2013 200,00 15/1/2013 50,00 16/1/2013 140,00 17/1/2013 480,00 17/1/2013 480,00 18/1/2013 140,00 23/1/2013 300,00 23/1/2013 400,00 24/1/2013 320,00 24/1/2013 150,00 24/1/2013 200,00 24/1/2013 320,00 24/1/2013 320,00 24/1/2013 450,00 25/1/2013 400,00 6/3/2013 1.000,00 6/3/2013 1.000,00 6/3/2013 200,00 6/3/2013 200,00 6/3/2013 240,00 6/3/2013 240,00 6/3/2013 84.146,09 6/3/2013 300,00 6/3/2013 280,00 6/3/2013 140,00 6/3/2013 140,00 6/3/2013 1.725,00 6/3/2013 140,00 6/3/2013 300,00 6/3/2013 20.855,44 6/3/2013 12.023,79 6/3/2013 14.012,69 7/3/2013 52,63 7/3/2013 1.000,00 7/3/2013 300,00 8/3/2013 60,00 8/3/2013 640,00 8/3/2013 1.140,00 11/3/2013 240,00 11/3/2013 300,00 11/3/2013 240,00 11/3/2013 450,00 11/3/2013 35,00 11/3/2013 300,00 11/3/2013 200,00 11/3/2013 665,00 11/3/2013 300,00 12/3/2013 1.700,00 12/3/2013 1.224,13 13/3/2013 125,00 13/3/2013 59,19 13/3/2013 2.315,81 15/3/2013 200,00 15/3/2013 480,00 15/3/2013 420,00 15/3/2013 3.200,00 15/3/2013 320,00 15/3/2013 160,00 15/3/2013 420,00 15/3/2013 480,00 15/3/2013 8.100,00 18/3/2013 300,00 18/3/2013 200,00 19/3/2013 480,00 21/3/2013 300,00 21/3/2013 140,00 22/3/2013 88.466,16 22/3/2013 3.450,00 22/3/2013 111,24 22/3/2013 11.657,16 22/3/2013 13.812,37 25/3/2013 200,00 25/3/2013 200,00 25/3/2013 240,00 25/3/2013 300,00 25/3/2013 240,00 25/3/2013 615,36 25/3/2013 14.591,10 25/3/2013 3.520,55 25/3/2013 16.978,41 28/3/2013 200,00 28/3/2013 1.140,00 28/3/2013 60,00 2/4/2013 4.500,00 2/4/2013 880,00 5/4/2013 5.391,20 5/4/2013 400,00 8/4/2013 640,00 11/4/2013 3.000,00 12/4/2013 900,00 18/4/2013 200,00 19/4/2013 3.500,79 24/4/2013 400,00 2/5/2013 1.999,85 Débitos relacionados aos responsáveis Carlos Augusto Miranda e José Carlos de Almeida Júnior, em solidariedade: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/7/2012 140,00 13/7/2012 200,00 13/7/2012 200,00 13/7/2012 200,00 16/7/2012 140,00 16/7/2012 150,00 17/7/2012 300,00 17/7/2012 600,00 17/7/2012 300,00 17/7/2012 1.200,00 17/7/2012 200,00 17/7/2012 200,00 17/7/2012 150,00 17/7/2012 140,00 17/7/2012 140,00 17/7/2012 200,00 17/7/2012 200,00 17/7/2012 1.200,00 17/7/2012 80,00 17/7/2012 3.534,00 18/7/2012 140,00 18/7/2012 140,00 18/7/2012 320,00 18/7/2012 150,00 19/7/2012 1.500,00 31/7/2012 3.720,00 14/8/2012 3.645,60 17/8/2012 3.000,00 17/8/2012 1.500,00 17/8/2012 200,00 17/8/2012 40,72 17/8/2012 1.720,00 17/8/2012 562,07 17/8/2012 33.967,99 17/8/2012 11.238,24 21/8/2012 79.180,27 21/8/2012 15.370,12 21/8/2012 1.725,00 28/8/2012 3.720,00 29/8/2012 140,00 29/8/2012 140,00 30/8/2012 300,00 30/8/2012 590,00 31/8/2012 350,00 31/8/2012 250,00 31/8/2012 200,00 31/8/2012 1.008,00 31/8/2012 1.872,78 31/8/2012 27,22 31/8/2012 100,00 3/9/2012 200,00 3/9/2012 200,00 3/9/2012 200,00 4/9/2012 75,00 4/9/2012 42,20 4/9/2012 270,00 5/9/2012 200,00 5/9/2012 300,00 10/9/2012 200,00 10/9/2012 77,50 11/9/2012 21,40 11/9/2012 562,07 12/9/2012 68,20 12/9/2012 125,00 17/9/2012 200,00 19/9/2012 12,60 19/9/2012 90,25 19/9/2012 57,22 19/9/2012 120,00 20/9/2012 600,00 20/9/2012 750,00 21/9/2012 68,50 21/9/2012 250,00 24/9/2012 47,50 24/9/2012 300,00 24/9/2012 280,00 1/10/2012 3.720,00 1/10/2012 400,00 2/10/2012 200,00 2/10/2012 200,00 2/10/2012 500,00 2/10/2012 200,00 2/10/2012 600,00 2/10/2012 50,00 2/10/2012 600,00 4/10/2012 168,85 4/10/2012 600,00 4/10/2012 176,00 4/10/2012 207,68 4/10/2012 3.000,48 4/10/2012 239,85 4/10/2012 3.104,15 5/10/2012 200,00 5/10/2012 200,00 5/10/2012 53.088,75 5/10/2012 235,35 5/10/2012 3.089,65 5/10/2012 175,00 10/10/2012 700,00 10/10/2012 600,00 10/10/2012 400,00 11/10/2012 550,00 11/10/2012 1.601,53 11/10/2012 450,00 11/10/2012 500,00 11/10/2012 84,50 16/10/2012 34.456,28 17/10/2012 200,00 17/10/2012 200,00 17/10/2012 200,00 19/10/2012 320,00 22/10/2012 140,00 25/10/2012 450,00 26/10/2012 200,00 29/10/2012 280,00 29/10/2012 3.720,00 29/10/2012 300,00 5/11/2012 300,00 6/11/2012 200,00 6/11/2012 540,00 6/11/2012 400,00 7/11/2012 200,00 7/11/2012 160,00 8/11/2012 500,00 12/11/2012 6.757,70 12/11/2012 250,00 12/11/2012 320,00 12/11/2012 280,00 13/11/2012 280,00 13/11/2012 600,00 13/11/2012 400,00 13/11/2012 2.458,80 13/11/2012 134,50 13/11/2012 110,50 13/11/2012 42,97 13/11/2012 96,70 13/11/2012 2.056,53 14/11/2012 140,00 14/11/2012 500,00 14/11/2012 300,00 14/11/2012 500,00 20/11/2012 450,00 20/11/2012 500,00 20/11/2012 24,00 20/11/2012 160,00 20/11/2012 480,00 26/11/2012 200,00 26/11/2012 140,00 26/11/2012 400,00 28/11/2012 200,00 28/11/2012 500,00 5/12/2012 150,00 5/12/2012 200,00 5/12/2012 280,00 5/12/2012 200,00 6/12/2012 300,00 7/12/2012 200,00 7/12/2012 200,00 7/12/2012 200,00 7/12/2012 200,00 11/12/2012 200,00 14/12/2012 480,00 14/12/2012 47,40 14/12/2012 280,00 14/12/2012 3.234,65 14/12/2012 80,00 14/12/2012 900,60 14/12/2012 480,00 14/12/2012 185,00 14/12/2012 1.520,00 14/12/2012 350,00 17/12/2012 200,00 17/12/2012 200,00 17/12/2012 300,00 17/12/2012 200,00 18/12/2012 200,00 18/12/2012 200,00 18/12/2012 98,75 18/12/2012 1.850,91 18/12/2012 2.000,00 18/12/2012 23,35 19/12/2012 195,00 19/12/2012 74,00 19/12/2012 74,00 19/12/2012 1.406,00 19/12/2012 1.406,00 21/12/2012 82,50 21/12/2012 1.566,53 24/12/2012 30,97 24/12/2012 1.654,03 24/12/2012 8,47 24/12/2012 87,50 24/12/2012 1.916,53 24/12/2012 102,50 26/12/2012 3.720,00 26/12/2012 2.176,03 26/12/2012 53,47 26/12/2012 117,50 28/12/2012 500,00 9.6. aplicar, individualmente, aos responsáveis a seguir identificados e pelos valores a seguir indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.6.1. José Carlos de Almeida Júnior, multa no valor de R$ 170.000,00; 9.6.2. Marcus Vinicius de Sousa Peixoto, multa no valor de R$ 65.000,00; 9.6.3. Carlos Augusto Miranda, multa no valor de R$ 67.000,00; 9.6.4. Rita de Cássia Miranda Almeida, multa no valor de R$ 44.000,00. 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, ao Fundo Nacional de Saúde - MS e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.10. informar à Procuradoria da República no estado do Maranhão que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.